Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. INOVAÇÕES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SNIPER DESNECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Vários sistemas eletrônicos foram colocados à disposição do Judiciário para simplificar e agilizar a busca de bens de devedores aptos a satisfazer o crédito em execução, e devem ser utilizados sempre que o credor não conseguir, por conta própria, encontrar bens e valores passíveis de constrição.
2. Para que tais sistemas sejam novamente acessados não é necessário que o credor aponte indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora.
3. A recente implantação da ferramenta apelidada “teimosinha” no SisbaJud permite que o patrimônio do devedor seja rastreado até um mês, possibilitando encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. Assim, é possível que pesquisas sejam realizadas pelo sistema SisbaJud para futura penhora, se já transcorreu prazo razoável desde a última consulta.
4. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).
5. O uso do SNIPER não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra do sigilo do devedor, com justificativa da medida, pois o sistema destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, lado outro, o resguardo das informações obtidas. No caso concreto, além de não demonstrada a imprescindibilidade da medida, transcorreu longo período desde a última pesquisa de bens da devedora, não se justificando o uso de medida mais gravosa antes de reiterar a pesquisa pelos sistemas usuais.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.